Tribunal: TJES
Processo: 5024701-93.2024.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão julgador: MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-07-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5024701-93.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: NET4ME TELECOMUNICACOES LTDA
RECORRIDO: RAFAEL NASCIMENTO BATISTA
RELATOR(A):
MURILO RIBEIRO FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. EMBARGOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS.

PROCESSO nº 5024701-93.2024.8.08.0035

EMBARGANTE:
NET4ME TELECOMUNICAÇÕES LTDA

EMBARGADO: RAFAEL NASCIMENTO BATISTA

RELATOR: MURILO RIBEIRO FERREIRA

VOTO

Relatório dispensado, na forma da legislação de regência.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Entendo que os embargos não merecem acolhimento, já que as alegações da embargante demonstram, tão somente, o inconformismo com o comando decisório aqui guerreado.

A embargante sustenta a existência de omissão no acórdão, alegando que não houve manifestação expressa acerca da necessidade de comprovação do abalo moral efetivo em casos de cobrança indevida sem negativação, bem como a ausência de fundamentação pormenorizada quanto ao valor fixado a título de danos morais (R$ 3.000,00), o que violaria dispositivos do Código Civil e do CDC, além de impossibilitar o prequestionamento para Recurso Especial.

Contudo, a meu ver e como dito alhures, pretende a embargante, na realidade, a reanálise da matéria já decidida por este colegiado.

O acórdão foi claro ao manter a sentença por seus próprios fundamentos, destacando que a “perda do tempo útil” e as “cobranças reiteradas e insistentes” , comprovadas por conversas de aplicativo, configuraram falha grave que extrapola o mero aborrecimento, não havendo nenhum vício de omissão a ser sanado, mas sim a tentativa de rediscutir o critério de fixação adotado e o convencimento do juízo.

Ademais, cumpre observar que o valor de R$ 3.000,00 foi mantido por ser considerado razoável e proporcional às peculiaridades do caso, atendendo à finalidade punitivo pedagógica diante da desídia da empresa em cessar cobranças de serviço que sabia ser impossível de prestar.

Assim, a fundamentação apresentada mostra-se suficiente para o deslinde da causa, não configurando a omissão alegada pela embargante, sendo que o magistrado não está obrigado a rebater um a um todos os argumentos se já encontrou fundamento suficiente para decidir.

Para corroborar com o entendimento:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. 1. Dialeticidade Recursal. Observância. Não há falar em afronta ao princípio da dialeticidade recursal quando o recorrente ataca de modo claro e especificado os fundamentos de fato e de direito da sentença combatida. 2. Revogação da Gratuidade da Justiça. Impossibilidade. Tendo o julgador singular deferido a assistência judiciária com base na documentação carreada aos autos pela parte autora e, não comprovada a alteração de sua capacidade financeira, não há que se falar em revogação do benefício. 3. Dano moral. Majoração. O valor arbitrado para o dano moral deve ser modificado se não atendidos os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade (Súmula 32, TJGO), situação configurada no caso, impondo-se a majoração da indenização de R$ 2.000,00 (dois mil reais) para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), corrigidos monetariamente pelo INPC e acrescidos de juros de mora de 1% a mês, ambos contados desde a data do arbitramento em definitivo. 4. Honorários Advocatícios Irrisórios. Baixo Valor da Condenação. Observar o valor da causa. Demonstrado o baixo proveito econômico em caso de imposição dos honorários advocatícios sobre o valor da condenação, devem ser arbitrados sobre o valor atualizado da causa (art. 85, § 2º, CPC). APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA PROVIDA. (TJ-GO 5233828-87.2022.8.09.0011, Relator.: ALICE TELES DE OLIVEIRA, 6ª Câmara Cível, Data de Publicação: 04/05/2023)

Para a rediscussão de tais pontos não se prestam os embargos:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO E ERRO MATERIAL NÃO CONFIGURADOS. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. RECURSO DESPROVIDO.
[...] O recurso de embargos de declaração, conforme o art. 1.022 do CPC, é cabível apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material. Não se verificam, no caso, quaisquer vícios no acórdão recorrido, pois todas as questões foram devidamente enfrentadas. O que se observa é que a embargante busca, por meio deste recurso, a rediscussão de matérias já apreciadas, o que é inadmissível em sede de embargos de declaração [...] (TJES; APL-RN 5024298-94.2023.8.08.0024; Primeira Câmara Cível; Relª Desª Marianne Judice de Mattos; Julg. 02/12/2024; Publ. 10/12/2024) grifei

DIREITO ACIDENTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC.
[...] III. Razões de decidir Impossibilidade de rediscussão da matéria. Acórdão que externou os fundamentos da deliberação de modo claro e inequívoco, não havendo razão para reforma. Inexistentes as hipóteses aludidas no artigo 1.022 do CPC. IV. Dispositivo Embargos rejeitados. (TJSP; Embargos de Declaração Cível 1005794-70.2022.8.26.0565; Relator (a): José Tadeu Picolo Zanoni; Órgão Julgador: 16ª Câmara de Direito Público; Data do Julgamento: 25/02/2025; Data de Registro: 25/02/2025) grifei

Ante o exposto e sem mais delongas,
nego provimento ao
recurso.

É como voto.

Murilo Ribeiro Ferreira

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)